Tribunal: TJDFT
Processo: 0774545-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO DE NASCIMENTO. DNA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATERNIDADE. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. ANULAÇÃO DO REGISTRO. POSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento voluntário de filho é um ato jurídico irrevogável e irretratável (CC, art. 1.609). O registro de nascimento tem valor absoluto e, por isso, não é possível desconstituir a paternidade, salvo se existir prova robusta da ocorrência de erro ou de falsidade (CC, art. 1.604).
2. A ação negatória de paternidade atende não apenas ao interesse do pai registral de saber a verdade real sobre a existência de vínculo biológico com o filho, mas também ao interesse da criança, que tem o direito de buscar sua identidade genética e a paternidade mais próxima possível da verdade biológica, seja genética ou afetiva.
3. O direito à filiação é constitucionalmente protegido e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, a origem biológica é direito fundamental indisponível, além de atributo da personalidade.
4. No Direito Comparado, a Constituição portuguesa, que muito inspirou os Constituintes brasileiros, instituiu a identidade genética como um direito pessoal: «Artigo 26.o Outros direitos pessoais (...) 3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica.» O Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo esse padrão de garantia, assegura o direito à origem biológica: «Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos.»
5. A recusa injustificada da mãe do menor a submetê-lo ao teste genético indispensável à resolução da controvérsia obsta a busca da verdade real, contraria o melhor interesse da criança (CF, art. 227) e não pode ser interpretada em seu favor (CC, art. 231).
6. Assim como a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade (STJ, Súmula 321), por uma questão de isonomia em relação à busca da verdade real, a recusa da mãe a submeter o menor ao exame de DNA também gera, a contrario senso, a presunção relativa de inexistência de paternidade, sob pena de tornar o suposto pai refém do interesse da mãe da criança em realizar o teste.
7. Não consolidado o vínculo socioafetivo entre as partes, não é possível impor a paternidade registral. «Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira» (STJ, REsp 1508671/MG).
8. A criança tem direito de buscar sua identidade genética, bem como de incluir em seu registro de nascimento o pai biológico, ou até um pai socioafetivo ou adotivo, mas não se pode impor a ela um pai meramente registral, sem qualquer desses vínculos.
9. Como este acórdão será publicado, pode parecer ofensivo nominar uma criança como réu. Ela, quando for adulta, poderá ter acesso a estes autos e sofrer por essa palavra que, comum nos processos judiciais, tem um sentido popular agressivo, principalmente pelo seu uso no Processo Penal (Banco dos réus, por exemplo). Contudo, a terminologia adotada decorre do Código de Processo Civil (Art. 21, I) e não há outra palavra para designar a contraparte. A mãe apenas representa o filho, não integrando o processo. Para tornar mais sensível a situação, as partes têm direito ao segredo de Justiça, não sendo permitido chamá-las pelo nome. Réu, em resumo, é, em Processo Civil, uma terminologia neutra, sem repercussão na dignidade da pessoa contra quem a ação é proposta, independente de qualquer condição, inclusive da idade.
10. Recurso conhecido e provido.